Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714607-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NUNES GURGEL, EMERSON OLIVEIRA BACHESCHI, ALEX BURTON BRASILEIRO GOIS, LUDOVICO WELLMANN DA RIVA, WESLEY SILVERIO PIMENTA, PEDRO PAULO CASTELLO BRANCO PERTENCE AGRAVADO: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO NUNES GURGEL E OUTROS contra a decisão (id 45860554), proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0715498-23.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA e PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI - ME, que postergou para após a audiência presencial de justificação prévia a análise do pedido liminar inaudita altera pars que objetiva a imediata entrega do bem objeto da lide. A decisão de id 45930077 indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Sem contrarrazões, ante ausência de citação. Por conseguinte, no ofício de id 46336527, o juízo a quo informou que, em 03/05/2023, considerando fatos novos, reconsiderou a decisão agravada e deferiu o pedido liminar de imediata reintegração de posse da embarcação objeto da lide (id 46339726), restando, desse modo, prejudicando o presente recurso, tendo em vista a evidente perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora